Tribunal: TJDFT
Processo: 0011082-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DE BEM. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE RELATIVIZADA SE O DOCUMENTO AINDA NÃO TIVER SIDO LEVADO AO REGISTRO COMPETENTE. ARTIGO 903, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AUSÊNCIA DE PROVA SE A CARTA DE ARREMATAÇÃO FOI OU NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, a arrematação não pode ser desfeita com a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem, de modo que, para declarar a invalidade da referida arrematação, só se é possível mediante o ajuizamento de ação autônoma. Inteligência do artigo 903, § 4o do CPC.
2. Não obstante a obrigatoriedade de se levar ao registro competente a carta de arrematação, se ela ainda não tiver sido registrada no cartório de imóveis respectivo é possível que se discuta os eventuais vícios do ato de arrematação e afins, por intermédio de embargos de terceiro, desde que ela não tenha sido ainda registrada.
3. In casu, a parte não trouxe aos autos prova de que a carta de arrematação foi ou não levada ao cartório de imóveis competente, motivo pelo qual não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I do CPC), não havendo supedâneo suficiente para aplicar o entendimento jurisprudencial sobre o tema e analisar a legalidade do ato de arrematação, via embargos de terceiro, e não por ação anulatória, razão pela qual correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.